Tribunal: TJBA
Processo: 8028635-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028635-36.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONTICAR SERVICE PNEUS E VEICULOS LTDA Advogado(s): LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 56, I, E 57, DO CDC. APURAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR. FIXAÇÃO. EMPRESA SANCIONADA. FATURAMENTO. INFRAÇÃO. GRAVIDADE. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Compete ao PROCON, no âmbito de sua jurisdição, o exercício das atividades destinadas à efetiva defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, tendo por função, entre outras atribuições, acompanhar e fiscalizar as relações de consumo, e, para tanto, aplicar penalidades administrativas, a exemplo de multas, pelo descumprimento das leis de defesa do consumidor (artigos 56, I, e 57, do CDC). II – A imposição de multa pelo Órgão não prescinde da oportunização do contraditório e a ampla defesa aos administrados, mediante processo administrativo, na forma estipulada no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o que restou atendido na hipótese. III – A falta de aposição de preço em produtos postos à comercialização, que ensejou a aplicação de multa à empresa recorrida, pelo PROCON/BA, fere o direito do consumidor de ser informado e ter transparência quanto aos valores dos produtos a ele ofertados, não sendo, contudo, diretamente aquilatável o proveito econômico obtido com sua conduta. IV – Em casos tais, para o fim de mensurar o valor da multa aplicadas pelo PROCON, ponderam-se o patamar do faturamento do fornecedor infrator e a gravidade da infração ao dever de informação, pois deve ter caráter sancionatório e também pedagógico, com o fim de repelir a conduta que motivou a sua aplicação. V – In casu, apesar de não o fazer em momento oportuno no curso do processo administrativo instaurado contra si, a apelante juntou documento nos autos que indica que a penalidade alcançou patamar irrisório de seu faturamento real, o que afasta a alegação de desproporcionalidade ou irrazoabilidade na aplicação da multa vergastada, razão de manutenção da sentença de improcedência do pleito de sua redução. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8028635-36.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CONTICAR SERVICE PNEUS E VEÍCULOS LTDA. e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de junho de 2022 HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA